Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias e, também, não apresentou nenhuma justificativa para não o fazer no prazo que lhe fora assinalado.
3. Assim, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe ao autor, além de indicar a localização do veículo e do réu, recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC e da orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019.
4. Portanto, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligência somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, somente seria necessário a intimação pessoal do autor nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos.
6. Precedentes: Acórdão 1703701, 07068852120228070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; Acórdão 1684311, 07077114720228070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento:29/3/2023; Acórdão 1710311, 07055229020228070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023.
7. RECURSO DESPROVIDO